Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-88.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-88.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ELOIR MARCOS ZADINELLO e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA: POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PROTESTO JUDICIAL SEM DEMONSTRAÇÃO CABAL DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E COM INDÍCIOS DE FINALIDADE OBLÍQUA. RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADOS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR INTERESSE JURÍDICO RELEVANTE. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS EVIDENCIANDO UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTITUTO. SUSPEITA FUNDAMENTADA DE FINALIDADE ILÍCITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 726 E 728, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O protesto judicial, embora seja procedimento de jurisdição voluntária, exige a demonstração mínima de relação jurídica entre as partes e interesse juridicamente relevante, não se prestando a finalidades oblíquas ou perturbatórias de terceiros de boa-fé.

2. A documentação consistente em pedidos administrativos, certidões antigas e organogramas de próprio punho, sem demonstração cabal da titularidade do direito ou da específica ameaça de usucapião, não atende aos requisitos do art. 726 do CPC para caracterizar interesse jurídico suficiente.

3. A propositura de mais de 100 ações idênticas contra diversos produtores rurais, todos possuidores de imóveis derivados da mesma matrícula, sem ajuizamento de ação anulatória direta, caracteriza utilização inadequada do instituto e suscita suspeita de finalidade ilícita, nos termos do art. 728, I, do CPC.

4. Precedentes uniformes e reiterados desta Corte em casos análogos, todos com resultado desfavorável ao mesmo requerente, reforçam a ausência de fundamento jurídico para a pretensão.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

8000481-88.2022.8.05.0081
, da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Formosa do Rio Preto, em que é Apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros
, e Apelados
ELOIR MARCOS ZADINELLO e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora
.